Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. A Decisão agravada assim dispôs: “Trata-se de processo em que houve penhora de percentual do salário da executada, nos termos da decisão de ID 125283412 (decisão mantida em sede de AGI). Entretanto, na petição de ID 154039058, a executada pede pela revisão da decisão, tendo em vista a ocorrência de fato novo, qual seja, a perda de sua função, o que diminuiu sua renda em quase R$3.000,00. Em resposta, o exequente não concordou. Breve relato, DECIDO. Ao analisar os documentos que instruem o processo, observo aquele juntado pela própria executada ao ID123329148, que se trata do contracheque relativo ao mês 02/2022, e que, naquela oportunidade, a parte não recebia a alegada função perdida. Indo além, conforme consta no contracheque de ID 154039062, 02/2023, observo que os valores a mais que a parte vinha recebendo estão relacionados com uma substituição, ou seja, são percebidos de forma temporária, enquanto a requerida substituía outro servidor. Assim, tendo em vista que quando do deferimento da penhora de 10% do salário a parte não recebia os valores em razão de substituição, mantenho a constrição. Aguarde-se suspenso a realização dos demais depósitos.” (Num. 156045950 - Pág. 1) A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isso porque, em princípio, os elementos acostados aos autos indicam que os rendimentos auferidos pela devedora quando da decisão que determinou a penhora no importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, e que, destaca-se, restou confirmada por esta eg. Turma por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 0719685-14.2022.8.07.0000, não diferem significativamente dos valores mensais que vem recebendo atualmente. Observa-se que o contracheque de fevereiro/2022, contemporâneo à ordem de penhora, indica renda mensal bruta no valor de R$ 11.615,28 e descontos obrigatórios de R$ 3.124.01. (ID Num. 123329148 - Pág. 1). O contracheque de março/2023, por sua vez, registra renda mensal bruta de R$ 10.597,88 e descontos obrigatórios de R$ 2.879,77 (ID. Num. 154039060 - Pág. 1). Ou seja, não demonstram decréscimo salarial importante a configurar alteração da capacidade financeira da Agravante de continuar suportando a constrição em folha de pagamento, pelo menos sob uma análise de cognição sumária. Não se olvida que o contracheque de 03/2023 indica rendimentos inferiores ao mês de março/2023 em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) (Num. 154039062 - Pág. 1). Todavia, como salientou a Decisão agravada, estão relacionados ao recebimento temporário de substituição de função de outro servidor no mês de fevereiro/2023, não se mostrando hábil, num exame não exauriente, para demonstrar a alegada redução salarial. Diante do exposto, por não vislumbrar nessa fase incipiente do recurso a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, INDEFIRO A LIMINAR. Fica deferida a gratuidade de Justiça para fins de isenção do preparo recursal, ex vi dos artigos 98, caput e 99 §§ 2o e 3o do CPC. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator